Tribunal: TJSP
Processo: 0035196-18.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Contração nos termos da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/02 – IRDR No 0038758-92.2016.8.26.0000 – Tese fixada: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Contração nos termos da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/02 – IRDR No 0038758-92.2016.8.26.0000 – Tese fixada: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados" – Prescrição da pretensão de recebimento dos benefícios tais quais, adicional de Insalubridade, Adicional de Local de Exercício 13o salário e férias acrescidas e um terço – Imprescritibilidade da declaração de direito à averbação do tempo prestado para fins previdenciários - Sentença parcialmente reformada para determinar a averbação pela requerida de todo o tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratado (de 29.07.2002 a 30.07.2004 e de 30.08.2004 a 23.11.2005) – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.